Tribunal: TJDFT
Processo: 0744209-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENEM/17 e ENEM/20. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade.
Conforme entendimento do e. STJ, havendo a homologação de dias remidos em razão da aprovação no ENEM, não se admite nova concessão de remição pela aprovação no mesmo exame, eis que decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, a conclusão do ensino médio, o que não evidencia aprimoramento intelectual do apenado. Agravo não provido.